Tribunal: TJSP
Processo: 2155673-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155673-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é impetrante
KATIA CILENE SCOBOSA LOPES e Paciente LUCAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155673-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.871
HC No 2155673-54.2020.8.26.0000 Monte Azul Paulista
IMPETRANTE: KÁTIA CILENE SCOBOSA LOPES
PACIENTE: LUCAS DA SILVA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Apelo
em liberdade Impossibilidade Paciente que
permaneceu em custódia durante o processo
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Kátia Cilene Scobosa Lopes em favor de LUCAS
DA SILVA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista,
fundado na manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 830). Dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155673-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 834/839). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena
de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e,
tendo permanecido custodiado durante a instrução, foi mantida a sua prisão
preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 751).
Destaque-se:
“No mais, a grande quantidade de drogas
apreendida, recomenda, a teor do artigo 33, §3o, do Código Penal,
combinado com o artigo 59, da mesma Lei e com o artigo 42, da Lei de
Drogas, de rigor a fixação do regime fechado. [...]
Os
réus
deverão
permanecer
custodiados,
porquanto responderam ao processo nessa condição, não se afigurando
razoável, com o presente desate condenatório, sejam postos em liberdade,
a comprovar existir risco para a ordem pública” (fls. 751).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155673-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, como é cediço, àquele que se
encontra preso não é deferido o direito de apelar em liberdade, mesmo se
primário e com bons antecedentes, não tendo sido demonstrada alteração
fática ou jurídica que enseje a concessão do pleito.
Nesse sentido:
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é
no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida
extrema” (HC 456.472/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
31/10/2018).
Outrossim, nos termos da Súmula no 9 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a exigência da prisão provisória para apelar
não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155673-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator